Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.
Instado a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou suas informações [Id. 38847964].
Após sua manifestação, o Estado de Mato Grosso pronunciou-se nos autos [Id. 39122451], aduzindo que a norma impugnada [Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020] foi integralmente revogada pelo artigo 11 do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020, postulando, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, aditou a petição inicial [Id. 39329468], pugnando pelo reconhecimento da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.
A liminar foi concedida monocraticamente [Id. 39401455], e posteriormente referendada pelo Órgão Especial.
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos integrantes do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública [GAEDIC-SAÚDE], foi admitida como amicus curiae [Id. 43692462].
Após a ratificação da liminar pelo colegiado, o Estado de Mato Grosso ingressou nos autos requerendo a extinção da ação sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de seu objeto, porquanto o ato impugnado [Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020] foi integralmente revogado pelo art. 8o do Decreto Estadual n. 462, de 22/4/2020 [Id. 61607634].
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela continuidade do julgamento, repelindo-se o pedido de extinção sem resolução do mérito.
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso aquiesceu ao pedido de extinção do processo.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda do objeto da ação”[1], independentemente da produção de efeitos concretos.
Existem, contudo, três exceções nas quais, mesmo ocorrendo a revogação do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade não será extinta prematuramente: 1) quando ficar demonstrada a ocorrência de “fraude processual”, ou seja, quando se verificar a revogação do ato normativo objeto de contestação de ação com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional[2]; 2) quando o conteúdo do ato impugnado for repetido, em sua essência, em outro diploma normativo[3]; e, 3) caso tenha sido julgado o mérito da ação sem comunicação prévia da revogação da norma impugnada[4], porquanto, neste caso, não será possível reconhecer a prejudicialidade de uma ação direta já decidida.
No caso em apreço, não se visualiza nenhum das exceções acima mencionadas.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Órgão Especial deste Sodalício reconheceu, em sede de cognição sumária, a inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020, que, indubitavelmente, garroteavam a competência dos municípios para decretação da medida de quarentena.
Conforme salientei, na oportunidade, havia fortes evidências de que aludidos dispositivos estavam a invadir o âmbito de atuação dos municípios, pois acabavam condicionando a decretação da quarentena ao reconhecimento formal, por parte do Secretário de Estado de Saúde, da confirmação da existência de transmissão local ou comunitária do coronavírus.
Destaquei, ainda, que também esgarçava a competência dos municípios a limitação que os artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432/2020 impunha quanto às medidas restritivas que poderiam decretar.
Ocorre, porém, que a norma revogadora, a saber, o Decreto n. 462, de 22/4/2020, ao atualizar os critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso, sanou tais anomalias [rectius: inconstitucionalidades], garantindo aos municípios a competência para imposição de medidas de combate à COVID.
Vale destacar, em reforço, que a liminar concedida nesta ação direta de inconstitucionalidade foi um dos fundamentos utilizados pelo Governador do Estado de Mato Grosso para nortear a edição do Decreto Estadual n. 462/2020.
Digo isso porque, em seus “considerandos”, o Chefe do Poder Executivo Estadual consignou “que na ADI 1007811-16.2020.8.11.0000, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que os municípios têm autonomia e competência legislativa para adoção de medidas restritivas de circulação de pessoas e de atividades econômicas privadas conforme as peculiaridades locais”.
Sublinhou, ainda, que “as diferentes realidades de adensamento populacional nos 141 municípios do Estado e os diferentes níveis de contaminação em cada um deles, o Estado de Mato Grosso entende que medidas restritivas severas devem ser tomadas município a município, não sendo, portanto, cabível a edição de decreto único para uniformizar tais medidas a todos os municípios, enquanto mantido o atual cenário epidemiológico”.
Com efeito, apesar de o art. 2o do Decreto Estadual n. 462/2020 listar uma série de medidas de prevenção e combate à infecção por coronavírus, a serem adotadas por todos os municípios, independentemente do número de casos confirmados de COVID-19, não houve a usurpação do poder das comunas em adotarem outras, desde que fundamentada em nota técnica da autoridade sanitária local.
Além disso, estabeleceu que as medidas restritivas eventualmente adotadas deverão respeitar o funcionamento dos serviços essenciais listados no Decreto Federal n. 10.282/2020.
Por fim, convém ressaltar que o art. 8o do Decreto n. 462/2020 revogou o Decreto n. 432, de 31 de março de 2020, implicando, assim, na prejudicialidade da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Não obstante o esforço empreendido pela Procuradoria-Geral de Justiça, segundo o qual a melhor solução jurídica seria o julgamento do mérito da presente ADI, a fim de prestigiar o trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça, conduzindo à prolação de acórdão paradigma que possa servir de precedente para julgamentos semelhantes, certo é que seria de todo irrazoável e sem sentido algum analisar a constitucionalidade de dispositivos normativos que não estão mais em plena vigência, ou seja, que foram revogados.
Se ficasse comprovada alguma das exceções acima listadas, vale dizer, se houvesse a comprovação de fraude processual, de que a norma impugnada foi repetida em sua essência, ou se já houvesse ocorrido o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, não haveria que se falar em extinção terminativa.
Entretanto, comprovada a revogação dos dispositivos questionados, outro caminho não há senão acolher o pleito deduzido pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a extinção desta ação.
À vista do exposto, julgo extinta a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade sem resolução do mérito, haja vista a perda superveniente do objeto, e o faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência às partes interessadas e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STF, ADI 5053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020.
[2] STF, ADI 4545, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020.
[3] STF, ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016.
[4] STF, ADI 951 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017.